Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717001-89.2022.8.07.0009 APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: MARIA MARLENE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DECISÃO Homologo a desistência da apelação (id. 60171213) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 05/06/2024 a 12/06/2024. Intime-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora